Tribunal: TJSP
Processo: 1024556-74.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de indenização por danos morais. Autora que obteve provimento favorável em ação anterior, para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em fornecer tratamentos de reeducação e reabilitação neurológica pelo método TREINI 7. Pretensão no presente feito de recebimento de indenização por danos morais em razão da negativa indevida. Não acolhimento.

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de indenização por danos morais. Autora que obteve provimento favorável em ação anterior, para condenar a ré na obrigação de fazer consistente em fornecer tratamentos de reeducação e reabilitação neurológica pelo método TREINI 7. Pretensão no presente feito de recebimento de indenização por danos morais em razão da negativa indevida. Não acolhimento. Existência de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prejuízo à paciente. Sentença confirmada. Sucumbência recursal da autora, ressalvada a gratuidade. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v.41874).